Tribunal: TJES
Processo: 0006792-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006792-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CRISTOVAO SERGIO CICILIOTTI e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INSERÇÃO DE CAMINHÃO CARREGADO COM ENTULHOS EM ÁREA EMBARGADA. CONDUTA TÍPICA. INÍCIO DE EXECUÇÃO. TENTATIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO CONSUMADO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo ré e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática, na forma tentada, do crime previsto no art. 40 da Lei n.º 9.605/1998, à pena de 4 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e por se tratar de atos preparatórios. O Ministério Público busca o reconhecimento da forma consumada do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado é penalmente atípica por ausência de dano ou por consistir apenas em atos preparatórios, como sustenta a defesa; (ii) estabelecer se o crime ambiental imputado restou consumado ou apenas tentado, como postula o Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Recurso da Defesa

3. O tipo penal previsto no art. 40 da Lei n.º 9.605/1998 incrimina a conduta de causar dano, direto ou indireto, a Unidades de Conservação, protegendo de forma autônoma essas áreas, independentemente da ocorrência de dano efetivo.

4. A entrada de caminhão carregado de entulhos em área ambientalmente protegida e formalmente embargada, sem licença, configura início de execução do crime ambiental, sendo conduta inserida no núcleo do tipo penal.

5. A existência de maquinário no local e a inequívoca destinação do caminhão ao descarte irregular demonstram que a conduta ultrapassou a fase dos atos preparatórios, afastando a tese absolutória por atipicidade ou ausência de dolo.

B. Recurso do Ministério Público

6. Para a configuração da forma consumada do delito previsto no art. 40 da Lei n.º 9.605/1998, é necessária a demonstração de que o dano ambiental foi efetivamente causado.

7. Não há nos autos prova segura da descarga dos resíduos transportados pelo caminhão do acusado na área protegida, sendo certo que a atuação dos fiscais da SEMMA impediu a conclusão da conduta.
8. Diante da ausência de comprovação da efetiva consumação do dano ambiental, mantém-se a condenação pela forma tentada, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006792-55.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTOVAO SERGIO CICILIOTTI
APELADO: CRISTOVAO SERGIO CICILIOTTI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO PAES FREITAS - ES23398-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO PAES FREITAS - ES23398-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por
CRISTOVÃO SERGI CICILIOTTI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra sentença (id 16720152) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, na forma tentada (art. 40, da Lei nº 9.605/98 c/c art. 14, inc. II, do CP), às penas de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Em suas razões recursais (fls. 16720158), a defesa requer a absolvição do acusado, pela atipicidade da conduta, diante da ausência de dano à área de conservação, apontando ainda, que o réu praticou atos preparatórios, que também ensejam a sua absolvição.

Apelo ministerial no id 16720164, pleiteando o afastamento da tentativa, para que o réu seja condenado pelo crime consumado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de março de 2019, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) da Serra-ES, realizaram vistoria em imóvel localizado na Avenida Paulo Miguel Bohomolets, n.º 20, bairro Civit I, constatando a supressão de vegetação e a disposição irregular de resíduos com o objetivo de aterrar a área, a qual integra a
Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Jacuném
, instituída pela Lei Municipal n.º 135/1998, bem como, foram verificados lançamentos de efluentes sanitários diretamente no solo, agravando o dano ambiental.

Na ocasião, foram aplicadas sanções administrativas, incluindo embargo da área, lavratura de autos de infração (n.º 271515/2019, 8271476/2019 e 8271515/2019), aplicação de multa e apreensão de uma retroescavadeira.

Posteriormente, em 22 de junho de 2019, nova vistoria identificou o descumprimento do embargo, com a continuidade das atividades ilegais, sendo flagrados um caminhão e uma retroescavadeira despejando entulhos no local sem qualquer licença ambiental.

O proprietário do caminhão foi identificado como o apelante CRISTÓVÃO, enquanto a retroescavadeira era de titularidade da empresa SELEMAR LOGSERVICE LTDA.

A denúncia imputa aos acusados CRISTÓVÃO e EDNILSON a prática do crime ambiental previsto no art. 40 da Lei n.º 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por causarem dano direto à Unidade de Conservação (APA da Lagoa Jacuném), mediante despejo irregular de resíduos e aterramento da área.

Em relação ao pedido absolutório, tenho que a materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo relatório da SEMMA, auto de infração, relatórios de vistoria, parecer técnica da SEMMA, auto de apreensão e procedimento investigatório criminal, todos anexados no id 16720137.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelo depoimento judicial do fiscal ambiental Wandel Azevedo Antunes (id 16720137), relatando que participou das fiscalizações no local e que, em vistoria posterior ao embargo, foram apreendidos uma retroescavadeira e um caminhão de propriedade do acusado, conduzido por motorista a seu serviço, no interior da área protegida.

Esclareceu ainda, que o veículo estava carregado e inserido em contexto de despejo irregular.

A testemunha Jozibella Bridi Carleto (id 16720137), por sua vez, confirmou que a área estava embargada, que houve reiteradas fiscalizações e que a apreensão do caminhão decorreu da constatação de participação em atividade ambientalmente irregular, sem autorização.

Outrossim, no que se refere a alegação de que a conduta é atípica, tenho que o tipo penal previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/98 tutela de forma específica as unidades de conservação e demais áreas especialmente protegidas, incriminando a conduta de causar dano direto ou indireto a tais espaços, independentemente de sua localização.

No caso, restou incontroverso que a área em questão integra a Área de Proteção Ambiental da Lagoa Jacuném, e estava formalmente embargada pelos órgãos ambientais competentes, em razão de intervenções irregulares anteriormente constatadas, sendo certo que o caminhão de propriedade do réu ingressou no interior da área embargada, carregado de resíduos, sem qualquer licença ou autorização ambiental, em contexto no qual já havia maquinário pesado no local, inclusive retroescavadeira, destinado à movimentação de terra e ao aterramento.

Tal conduta, por si só, revela inequívoca aptidão para causar dano ambiental e se subsume ao núcleo do tipo penal, afastando qualquer alegação de atipicidade material, diante da ação concreta que coloca em risco efetivo bem jurídico de elevada relevância, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Também não procede a tese de que o denunciado teria praticado apenas atos preparatórios, insuscetíveis de repressão penal, pois seu caminhão, carregado de entulhos em área de proteção ambiental previamente embargada, com destinação inequívoca ao descarte irregular, representa inequívoco início de execução do delito ambiental, sendo certo que a conduta ultrapassou em muito a fase de cogitação ou de preparação, inserindo-se diretamente no núcleo da ação típica, já que interrompida, apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, consubstanciadas na atuação dos fiscais da SEMMA.

Assim, inviável a absolvição do acusado, como pretende a defesa.

Prosseguindo, no tocante ao recurso ministerial, também não há reparos a serem feitos na sentença.

Embora o crime previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/98 seja de consumação instantânea, a caracterização da forma consumada exige prova segura da efetiva produção do dano ambiental imputado ao agente.

No caso concreto, não há elementos suficientes para afirmar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que o caminhão do acusado tenha efetivamente despejado os resíduos na área protegida, já que o próprio fiscal ambiental ouvido em juízo afirmou não ser possível confirmar o descarregamento, e o magistrado sentenciante consignou inexistirem provas de que o veículo tenha participado de despejos em outras oportunidades.

Assim, tendo em vista que a execução do delito foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão na atuação dos fiscais ambientais, deve ser mantida a tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.